Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800111-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. DECISÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de justa causa para manutenção do decreto preventivo; ii) a ausência de suporte probatório a indicar a participação do paciente na conduta delitiva; iii) a possibilidade de substituição pela prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas; iv) a presença de condições pessoais favoráveis à liberdade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que o
habeas corpus
não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, tarefa reservada ao processo penal de conhecimento, perante o juízo de origem. Logo, as teses defensivas relativas a insuficiência de provas devem ser examinadas ao longo da instrução processual, momento apropriado para a produção de provas e formação do juízo de convicção acerca dos elementos probatórios. Precedentes.

4. Na hipótese, compreendo que o decreto prisional ora atacado está devidamente fundamentado, demonstrado o
fumus comissi delicti
a partir das provas colhidas durante a instrução processual, em especial os depoimentos testemunhais e mídias digitais indicando a participação do ora paciente na empreitada delitiva.

5. O
periculum libertatis
está arrimado na gravidade concreta da conduta, demonstrado pelo
modus operandi
empregado pelos investigados, que invadiram residência particular, munidos de armas de fogo, apontando-as contra a cabeça das vítimas, e pelo risco de reiteração delitiva, havendo indicativos de tratar-se de um grupo criminoso voltado para a prática de delitos de natureza patrimonial.

6. Incabível a substituição por prisão domiciliar, ausente comprovação idônea de imprescindibilidade do paciente para os cuidados de filho menor, e por se tratar de crime praticado com violência e/ou grave ameaça a pessoa, nos termos do art. 318-A, I, do CPP.

7. As particularidades do caso indicam a insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública.

8. A presença de condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presentes os requisitos legais. Inteligência da Súmula nº 08/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. Precedentes do c. STJ.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, § 6º, 311, 312 e seguintes; CF, art. 5º, LXVIII/; CP, art. 157, §2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 146, c/c art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 219.375/CE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., P. 15/12/2025; STJ, HC nº 1.006.237/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., P. 18/08/2025; STJ, RHC nº 183.652/GO, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, P. 27/02/2025; STJ, HC nº 825.685/MG, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., P. 11/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.050.118/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., P. 22/12/2025; STJ, AgRg no HC nº 981.279/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., P. 08/04/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, J. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DANIEL SILVA CARDOSO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

O ora impetrante aduziu, em síntese, que o ora paciente teve a
prisão preventiva decretada
no bojo de
investigação policial
instaurada para apurar a
suposta
prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
,
restrição da liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
, e
crime de constrangimento ilegal
.

Alegou que a imputação contida nos autos revela-se
genérica
,
indireta
e
desprovida
de
individualização mínima
da
conduta
do ora paciente, inexistindo descrição clara de atos concretos que demonstrem sua efetiva participação no evento criminoso investigado.

Salientou que os
elementos probatórios
mencionados no inquérito policial, notadamente
referências indiretas
a
suposto vínculo
com
veículo
supostamente utilizado no contexto dos fatos, não são acompanhados de prova segura, contemporânea, ou conclusiva acerca da atuação do ora paciente na empreitada delitiva.

Argumentou, assim, que a custódia cautelar do ora paciente foi decretada com base em
fundamentos abstratos
, notadamente a gravidade em tese do delito e considerações genéricas acerca da ordem pública, sem
correlação concreta
com a situação pessoal e processual do paciente, em clara violação aos
artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal
.

Sob tais premissas, requereu a
concessão do pedido de liminar
, com a
revogação
da
prisão preventiva
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, em atenção às
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo ora paciente ou, subsidiariamente, a
substituição
da
medida prisional
por
outras cautelares diversas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
.

Solicitou sua intimação para
Sustentação Oral
em Sessão Plenária.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações
do juízo inquinado coator acerca das alegações suscitadas pelo ora impetrante, ID 33043434.

Em sede de
informações
, ID 33166121, o juízo inquinado coator esclareceu, em síntese, que no dia
19/05/2025
, por volta das 23h00min, os representados
Daniel Silva Cardoso
, ora paciente, juntamente com os nacionais
Pablo Vinícius Abreu Pereira
e
Fabrício Gomes dos Santos
, atuando em concurso de agentes e portando armas de fogo, invadiram o domicílio da vítima
João Paulo Machado de Almeida
, situado no município de
Breves/PA
.

Indicou que, segundo a peça acusatória, os investigados engatilharam armas e as apontaram contra a cabeça da esposa, da sogra e do cunhado da vítima, exigindo a entrega de bens. Acrescentou que a ação delitiva foi permeada por extrema violência psicológica, instaurando estado de pânico generalizado, e resultou na subtração de 02 (dois) aparelhos telefônicos, sendo as vítimas obrigadas a desbloquear os seus dispositivos sob grave coação. Delineou que os agentes evadiram-se do local após a consumação do ilícito.

Comunicou que a
prisão provisória
foi
efetuada
em
12/11/2025
, sendo
reanalisada
em
17/12/2025
, oportunidade em que houve o
recebimento da denúncia
.

Sublinhou que no dia
08/01/2026
foi proferida
decisão ratificando
o recebimento da inicial acusatória, e designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
29/04/2026
.

Com o retorno dos autos, ID 33213057,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando o encaminhamento do feito à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 33588245, o Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
, em exercício na
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, ausente o alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade mandamental, mormente ao cabimento e adequação,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
do ora paciente, sob a tese de
ausência de justa causa
e
carência de fundamentação do decreto prisional
, não estando preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a ordem ora apreciada merece ser
denegada
.

Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Assim, a prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida processual justificada por elementos concretos, sem violação do
princípio da presunção de inocência
.

É cediço, ainda, que para sua decretação e manutenção é imperiosa a presença dos requisitos essenciais consistentes no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
.

Consoante se extrai da
decisão
que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente, ID 32937827, o
fumus comissi delicti
,
ou seja, a
prova da materialidade do crime
e os
indícios de sua autoria
foram demonstrados através do
Boletim de Ocorrência
e
Auto de Prisão em Flagrante
, do
Relatório de Missão Policial
detalhando diligências e
reconhecimento dos autores
, do
Laudo de Perícia de Imagens
contendo capturas do momento do crime e
imagens dos investigados
, além de
vídeos
extraídos de aplicativos de mensagens (
Whatsapp
), que captaram trechos relevantes da
execução do delito
, obtidas através da
quebra de sigilo telemático
.

Não obstante, a
prova testemunhal
colhida durante a fase investigativa, especialmente o
reconhecimento
dos investigados pelas vítimas, e a
identificação
realizada a partir das mídias apreendidas, colaborou para o convencimento do julgador da participação do ora paciente no delito, nesta fase de cognição sumária.

Não obstante, observo que o juízo coator também discorreu que o
periculum libertatis
restou demonstrado pela
gravidade em concreto
da
conduta delitiva
, revelado pelo
modus operandi
empreendido pelos investigados, que supostamente adentraram residência particular com armas engatilhadas e apontadas para a cabeça das vítimas, demonstrando
elevado grau
de
periculosidade social
e
potencial risco
de
reiteração delitiva
, considerando que a autoridade policial concluiu pela
provável existência
de
grupo criminoso articulado
voltado para a prática de delitos da mesma espécie.

Quanto a
individualização
da conduta do ora paciente na empreitada delitiva, a decisão aponta que este teria sido, supostamente, responsável pelo veículo utilizado pelos investigados, dando-lhes fuga do local após a execução do crime.

Desta forma, compreendo que a
decisão
proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
, a qual deve ser mantida.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes do
c. STJ
: AgRg no RHC nº 219.375/CE, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, publicado em 15/12/2025; HC nº 1.006.237/SP, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS Júnior, 6ª Turma, publicado em 18/08/2025; RHC nº 183.652/GO, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, publicado em 27/02/2025, dentre outros.

Oportunamente, friso que o
habeas corpus
não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, tarefa reservada ao processo penal de conhecimento, perante o juízo de origem. Logo, as teses defensivas relativas a insuficiência de provas devem ser examinadas ao longo da instrução processual, momento apropriado para a produção de provas e formação do juízo de convicção acerca dos elementos probatórios.

Quanto a
possiblidade
de
substituição
da
prisão preventiva por domiciliar
para pais de filhos menores de 12 (doze) anos, prevista no
artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal
, não é automática.

O
c. STJ
entende que, diferentemente das mães, o pai deve comprovar de forma inequívoca ser o único responsável pelos cuidados da criança, não bastando a simples alegação de necessidade, especialmente se houver suporte familiar ou se o crime for grave, nos termos do
artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal
, como ocorre na hipótese.

Neste sentido: STJ, HC nº 825.685/MG, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, publicado em 11/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.050.118/SC, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, publicado em 22/12/2025, dentre outros.

Pondero, ainda, que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada
e
concreta
a
necessidade da prisão
, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas.

Neste sentido, versam as seguintes decisões: STJ, AgRg no HC nº 981.279/MG, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª Turma, publicado em 08/04/2025; e TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, julgado em 10/03/2025, dentre outros.

Por derradeiro, constato que eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como
primariedade
,
residência fixa
e
trabalho lícito
, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais
para a
decretação
da
prisão preventiva
, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/03/2026